Tribunal: TJBA
Processo: 8009037-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009037-46.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE INFRINGENTE DOS EMBARGOS AFASTADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia para compelir os entes federativos à realização de cirurgia de artroplastia reversa de ombro em favor de paciente, com fornecimento de tratamento pós-operatório. O Município embargante alegou omissão no acórdão quanto à distribuição de competências prevista no art. 198 da CF/1988 e na Lei nº 8.080/1990, defendendo a responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia pela realização do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de definição expressa da responsabilidade do Estado da Bahia, à luz da repartição de competências prevista no art. 198 da Constituição Federal, na Lei nº 8.080/1990 e no Tema 793 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam à integração do julgado apenas quando verificados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou expressamente o Tema 793/STF e a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública, esclarecendo que a definição do ente mais capacitado para o cumprimento da obrigação deve ocorrer na fase de execução, observando os critérios de descentralização e hierarquização do SUS. A responsabilidade solidária entre os entes federativos permanece hígida, e não há necessidade de, desde logo, indicar qual deles deverá cumprir a obrigação de fazer, sendo admissível eventual compensação entre os entes conforme execução concreta. A insurgência do Município, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão por meio de via recursal imprópria, atribuindo natureza infringente aos embargos de declaração, o que é vedado. De ofício, foi reconhecido erro material no dispositivo do acórdão embargado, que mencionou equivocadamente “exclusão da indenização por dano moral”, quando o correto seria “exclusão da verba sucumbencial”. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados, com correção de erro material de ofício. Tese de julgamento: A ausência de omissão no julgado afasta a admissibilidade dos embargos de declaração com finalidade infringente. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública não exige definição prévia e taxativa do ente responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer, cabendo tal definição à fase de execução, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. A simples discordância com os fundamentos do julgado não autoriza o manejo de embargos de declaração. É admissível a correção de erro material de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009037-46.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos e, de ofício, corrigir o erro material , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.